Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707200-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUTO DE INFRAÇÃO. “FURO DE VIAGEM”. VIAGENS REALIZADAS COM ADIANTAMENTOS OU ATRASOS. AFERIÇÃO DE PERCENTUAL TOLERADO. NECESSIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA. 1. A relação jurídica existente entre Concessionárias de serviço público de transporte urbano e o ente distrital está sujeita às normas regentes dos contratos da Administração Pública, assim como ao contrato de concessão e ao Edital da licitação e seus anexos, nos termos do artigo 3o da Lei n. 8.666/93 e do artigo 14 da Lei n. 8.987/93. 2. A Lei Distrital n. 3.106/2002, Anexo I, item 01.38, esclarece que a infração de furo de viagem significa “Não realizar viagem determinada pelo DMTU/DF”. 2.1. O Edital de Concessão, ao qual se vincula a concessionária e o concedente, somente considera realizada a viagem se efetivada dentro da variação de tempo tolerada, conforme cálculo previsto no Anexo do certame. 3. O artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e o artigo 2o do Decreto Distrital n. 26.851/2006 estabelecem a possibilidade de aplicação de multa nos casos de falhas na execução dos contratos públicos. 4. O auto de infração emitido pela Administração Pública se caracteriza como ato administrativo, possuindo como atributo a presunção relativa de legitimidade e veracidade. 4.1. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos com observância das normas de regência, até prova em contrário. 5. Não tendo sido comprovada pela autora discrepância apta a infirmar a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração, fundamentados em “furo de viagem”, incabível a anulação dos autos de infração. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos artigos 2o, caput e parágrafo único, inciso VII, e 50, caput, inciso II, e §1o, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando inexistência de motivação idônea nas infrações aplicadas, o que as torna inválidas. Afirma, ainda, que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa ao direito de defesa, sendo certo que o recorrido, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar a existência da aludida motivação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, caput e parágrafo único, inciso VII, e 50, caput, inciso II, e §1o, ambos da Lei 9.784/1999. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez dos autos de infração, fazendo constar: “Assim, não tendo sido comprovada pela autora discrepância apta a infirmar a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração, fundamentados em “furo de viagem”, incabível a sua anulação conforme pretensão aviada na inicial e em grau recursal. ” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende em verdade a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012